Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-21.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, reconhecendo excesso na cobrança de taxa condominial extraordinária e determinando a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa extraordinária respeita o limite previsto na convenção condominial; e (ii) estabelecer se o índice de correção monetária aplicável deve ser o IGPM/FGV ou a TR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial, em seu art. 38, parágrafo único, estabelece o limite de 50% da arrecadação do mês anterior para despesas extraordinárias. A cobrança de taxa extra em valor superior ao teto configura excesso de execução.
4. A deliberação assemblear não pode prevalecer sobre norma convencional, sendo inexigível a parcela que excede o limite.
5. A convenção condominial prevê expressamente a aplicação da TR como índice de correção monetária, nos termos do art. 49. A adoção do IGPM/FGV não encontra respaldo normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cobrança de taxa condominial extraordinária deve observar o limite previsto na convenção do condomínio, sendo inexigível o valor que o exceda, ainda que aprovado em assembleia."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.333, 1.336, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023547, ApCiv 0704820-88.2024.8.07.0008, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/07/2025, p. 31/07/2025.